Tribunal: TJMT
Processo: 1020562-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020562-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON JOSE BRATTI - CPF: 505.152.769-87 (ADVOGADO), LEBEU AUGUSTO ALVES DE SOUZA - CPF: 018.626.641-37 (AGRAVANTE), DEBORA LORRAINE DA SILVA SOUZA - CPF: 045.252.931-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA LORRAINE DA SILVA SOUZA - CPF: 045.252.931-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Y. G. S. S. (AGRAVADO), J. G. S. S. (AGRAVADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXPEDIÇÃO DE MANDADO CONSIGNADO DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA) – POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO DEVEDOR NEM OCORRA NENHUM TUMULTO PROCESSUAL IN CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.

“É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado)” (REsp n. 1.930.593/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 26/8/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
LEBEU AUGUSTO ALVES DE SOUZA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos no 1004771-09.2023.8.11.0004 – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (RITO DA PENHORA) proposta por Y.G.S.S., e J. G. S. S.
, representadas por sua genitora,
DÉBORA LORRAINE DA SILVA
, que determinou a consignação no mandado que o não atendimento do comando anterior no prazo concedido acarretará o encaminhamento da decisão para protesto, sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 03 (três) meses, na forma dos §§1o e 3o do artigo 528 do CPC.

Inconformado com a r. decisum, interpôs agravo, na forma de instrumental, com o escopo de reformar o ato judicioso.

Sustenta que a “Agravada propôs o cumprimento da obrigação alimentar com fundamento no art. 523 do CPC, expressando claramente pela aplicação do rito a ser adotado pelo meio de CONSTRIÇÃO JUDICIAL e a EXPROPORIAÇÃO dos bens do Agravante, conforme registrado na inicial. Portanto, incontroverso que nesta proposição da CAUSA DE PEDIR deve se ajustar o pedido e a manifestação do provimento judicial, observando com a devida assertividade o douto represesentante do MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou quanto ao procedimento a ser adotado no presente caso (art. 523 do CPC, considerando os pressupostos intrinsicos da inicial sob a premissa que nela reside o FUNDAMENTO da causa de pedir, defluindo-se dai as CONDIÇÕES DA AÇÃO. Não obstante, nela se observa o LITIS CONTESTATIO de forma a delimitar a matéria e a atuação do magistrado na manifestação judicial provocada, sob pena de julgamento EXTRA PETITA e da DECISÃO SURPRESA, vedada pelo art. 9 e 10 do CPC” (id. 181016210 - Pág. 3/4).

Afirma que “a r. decisão já se perfaz EXTRA PETITA, porquanto não há na causa de pedir a manifestação da parte pelo provimento judicial do DECRETO DE PRISÃO, conforme deferido pelo douto magistrado na r. decisão, deixando de observar o princípio da congruência e da adstrição que limita o julgamento nos limites do pedido incerto na inicial e da contestação” (id. 181016210 - Pág. 4).

Ressalta que “erroneamente a r. decisão acabou por adotar 2 (dois) procedimentos no mesmo processado, sendo presumidamente o cumprimento da obrigação quanto as últimas 03 parcelas, aplicando o procedimento do art. 528, § 7o do CPC, enquanto que o remanescente do débito seria processado através do rito da expropriação prevista no art. 523 do CPC” (id. 181016210 - Pág. 5).

Requer, assim, seja deferida a antecipação da tutela recursal para reformar ou suspender os efeitos da r. decisão objurgada, determinado se ajustar doravante o rito a ser processado o feito, consoante os limites da causa de pedir e do pedido.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Liminar deferida, em parte (id. 181384668 - Pág. 1/3).

As agravadas, intimadas, apresentaram contrarrazões (id. 182215680 - Pág. 1/7), acompanhada de documentos, pugnando pelo desprovimento.

Informações prestadas pelo Juízo singular (id. 185993691 - Pág. 1/3).

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
LEBEU AUGUSTO ALVES DE SOUZA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos no 1004771-09.2023.8.11.0004 – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (RITO DA PENHORA) proposta por Y.G.S.S., e J. G. S. S.
, representadas por sua genitora,
DÉBORA LORRAINE DA SILVA
, que determinou a consignação no mandado que o não atendimento do comando anterior no prazo concedido acarretará o encaminhamento da decisão para protesto, sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 03 (três) meses, na forma dos §§1o e 3o do artigo 528 do CPC.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que o credor de alimentos pode buscar a efetivação do seu direito pelo rito da expropriação ou pelo rito da prisão. Dito isso, a escolha do rito procedimental da ação de execução de alimentos e a sua conversão no decorrer da execução é um direito conferido à parte exequente.

Estabelece o artigo 528, § 8o, do CPC:

"Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

(...)

§8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação."

É de anotar que o art. 528, §8o do CPC vedava expressamente a cumulação dos ritos executivos - de medidas expropriatórias com o rito da prisão - em um mesmo procedimento.

Contudo, o mais recente entendimento do STJ possibilita a cumulação de ritos na hipótese.

No julgamento do REsp 1930593/MG, a 4a Turma do STJ, sob Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou a premissa de que é cabível a cumulação das medidas executivas de coerção pessoal e de expropriação no âmbito do mesmo procedimento executivo, desde que não haja prejuízo ao devedor nem ocorra qualquer tumulto processual.

Eis a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO DEVEDOR NEM OCORRA NENHUM TUMULTO PROCESSUAL IN CONCRETO.

1. Diante da flexibilidade normativa adotada pelo CPC/2015 e do tratamento multifacetado e privilegiado dos alimentos, disponibilizou o legislador diversas medidas executivas em prol da efetividade da tutela desse direito fundamental.

2. Cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua pretensão. A escolha de um ou de outro rito é opção que o sistema lhe confere numa densificação do princípio dispositivo e do princípio da disponibilidade, os quais regem a execução civil.

3. É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado).

4. Traz-se, assim, adequação e efetividade à tutela jurisdicional, tendo sempre como norte a dignidade da pessoa do credor necessitado. No entanto, é recomendável que o credor especifique, em tópico próprio, a sua pretensão ritual em relação aos pedidos, devendo o mandado de citação/intimação prever as diferentes consequências de acordo com as diferentes prestações. A defesa do requerido, por sua vez, poderá ser ofertada em tópicos ou separadamente, com a justificação em relação às prestações atuais e com a impugnação ou os embargos a serem opostos às prestações pretéritas.

5. Na hipótese, o credor de alimentos estabeleceu expressamente a sua "escolha" acerca da cumulação de meios executivos, tendo delimitado de forma adequada os seus requerimentos. Por conseguinte, em princípio, é possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios/intimatórios se adequar a cada pleito executório.

6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.930.593/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a possibilidade da cumulação dos ritos da coerção pessoal e da expropriação na execução de alimentos.

Revogo a medida liminar deferida anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024